Tribunal: TJBA
Processo: 0000859-05.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000859-05.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO, RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: EVANDRO FERREIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
BERNARDO PEREIRA GOMES, JACKSON PEREIRA GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO ANTERIOR À CF/88. VALIDADE. APOSENTADORIA. VACÂNCIA DO CARGO. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. VÍNCULO NULO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. DIREITO AO FGTS RESTRITO AO PERÍODO DE NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Reexame Necessário em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança movida por servidor público municipal contra o Município de Itororó, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente a 30 anos de serviço, reconhecendo a nulidade do vínculo no período posterior à aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do vínculo mantido entre o servidor e o Município de Itororó, se estatutário ou celetista, e a consequente incidência do direito ao FGTS; (ii) estabelecer a extensão temporal da condenação ao pagamento de FGTS diante da declaração de nulidade do vínculo pós-aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. A transmudação do regime celetista para estatutário, operada por lei municipal anterior à Constituição Federal de 1988, é válida e extingue o contrato de trabalho, iniciando-se o prazo prescricional bienal a partir da mudança de regime.

4. O FGTS constitui verba de natureza trabalhista, incompatível com o regime estatutário, sendo indevido para o período em que o vínculo se rege pelo direito administrativo.

5. A aposentadoria de servidor público efetivo implica vacância do cargo. A permanência em atividade após a concessão do benefício previdenciário, sem aprovação em novo concurso público, estabelece vínculo nulo por afronta ao art. 37, §10, da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos e remuneração.

6. Em casos de contratação nula por inobservância de preceito constitucional, o STF consolidou entendimento de que são devidos apenas o saldo de salário e os depósitos do FGTS, como forma de evitar o enriquecimento ilícito do ente público pelo trabalho efetivamente prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação parcialmente provido. Reexame Necessário parcialmente provido. Sentença reformada para limitar a condenação ao pagamento de FGTS exclusivamente ao período de vínculo nulo (25/07/2012 a 01/05/2013).

Teses de julgamento:
1. É de natureza estatutária o vínculo de servidor público municipal admitido antes da Constituição Federal de 1988 cujo regime foi legalmente transmudado por leis municipais anteriores, sendo indevido o FGTS para o período de vigência estatutária. 2. O vínculo de servidor que permanece em atividade após a concessão da aposentadoria é nulo, sendo devido o depósito do FGTS, a título de reparação, limitado unicamente ao período de trabalho prestado após o ato de vacância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II e §10; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 337/78; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
TST, Súmula 382; TJBA,
Apelação 0000938-57.2009.8.05.0133, Rel. Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 30/10/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000859-05.2014.8.05.0133
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITORORO e como apelada EVANDRO FERREIRA DA CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça